Tribunal: TJSP
Processo: 1006142-27.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – Consórcio de bens móveis – Decretação de liquidação extrajudicial da empresa de consórcio – Autor que não comprovou que a resolução da obrigação se deu por culpa exclusiva da administradora – Autor que estava inadimplente e, por isso, foi excluído – Autor que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia -

Ementa:

AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – Consórcio de bens móveis – Decretação de liquidação extrajudicial da empresa de consórcio – Autor que não comprovou que a resolução da obrigação se deu por culpa exclusiva da administradora – Autor que estava inadimplente e, por isso, foi excluído – Autor que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia - Inadimplência evidenciada dois meses antes da decretação da liquidação extrajudicial da empresa-ré – Hipótese de exclusão do consorciado - Contratos firmados após da vigência da Lei no 11.795/2008 – Diploma legal aplicável ao caso dos autos – Vedada a restituição imediata dos valores investidos em cotas de consórcio – A restituição das parcelas deve ocorrer por ocasião da contemplação da cota do consorciado excluído ou em até sessenta dias contados da última assembleia de contemplação do grupo - Art. 31 da Lei no 11.795/08 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010903
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006142-27.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante LUCAS
LEITE CREMM, é apelado PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-27.2018.8.26.0566 -Voto no
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 9992
APELAÇÃO No 1006142-27.2018.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APELANTE: LUCAS LEITE CREMM
APELADA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
JUIZ
PROLATOR:
MARCELO
LUIZ
SEIXAS
CABRAL
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS Consórcio de bens
móveis Decretação de liquidação extrajudicial da empresa de
consórcio
Autor que não comprovou que a resolução da
obrigação se deu por culpa exclusiva da administradora Autor
que estava inadimplente e, por isso, foi excluído Autor que não
se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia - Inadimplência
evidenciada dois meses antes da decretação da liquidação
extrajudicial da empresa-ré Hipótese de exclusão do consorciado
- Contratos firmados após da vigência da Lei no 11.795/2008
Diploma legal aplicável ao caso dos autos Vedada a restituição
imediata dos valores investidos em cotas de consórcio
A
restituição das parcelas deve ocorrer por ocasião da contemplação
da cota do consorciado excluído ou em até sessenta dias contados
da última assembleia de contemplação do grupo - Art. 31 da Lei
no 11.795/08 Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Condenou o Autor ao pagamento das
despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Insurge-se o Autor, alegando que a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-27.2018.8.26.0566 -Voto no
3
pela resilição contratual foi motivada pela apelada quando assumiu
o passivo da empresa Agraben Consórcios; é evidente o direito do
consorciado de exigir a rescisão do contrato e a consequente
devolução dos valores pagos, haja vista que a Agraben deixou de
cumprir as obrigações assumidas por conta da liquidação
extrajudicial determinada pelo Banco Central e que não houve a
desistência do consorciado, ora apelante, mas sim a rescisão por
culpa exclusiva da antiga administradora, de modo que a devolução
da quantia deve ser imediata e integral.
Pleiteia o provimento do recurso, para
decretar a resilição do contrato entre as partes litigantes, com a
devolução da importância integral paga e comprovada pelo
apelante, no valor de R$15.510,47 (quinze mil, quinhentos e dez
reais e quarenta e sete centavos), a ser devidamente atualizado até a
data do efetivo pagamento.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O Autor ingressou com Ação de Resilição
Contratual cumulada com Devolução de Valores, alegando que
adquiriu cota do consorcio no 472, grupo CA05, Contrato no
205281, da empresa de consórcio Agraben Administradora de
Consórcio Ltda. e que pagou com pontualidade as parcelas mensais
conforme o seu vencimento, aguardando eventual sorteio ou final
do respectivo consórcio para a entrega do produto almejado, sendo
a primeira parcela em Setembro de 2013, solvendo 28 (vinte e oito)
parcelas do Contrato, totalizando o montante de R$ 15.510,47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-27.2018.8.26.0566 -Voto no
4
(quinze mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos).
Contudo, afirmou que, em meados de
2016, foi surpreendido por um Comunicado da Agraben de
liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, por
meio do Ato Presidencial no 1.320, em 05/02/2016, estando o
consórcio suspenso.
Assim, diante da Rescisão por parte da
Administradora, pretende ser ressarcido dos valores pagos.
A
ré,
cessionária
da
Agraben
Administradora de Consórcio Ltda., por sua vez, alegou que o
Autor foi excluído do grupo por deixar de pagar cinco prestações
consecutivas, o que teria ocorrido antes mesmo da liquidação
extrajudicial decretada.
E, com razão a Apelada!
Em primeiro, porque o Autor não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, ou seja, comprovar o
pagamento das prestações referentes aos meses de agosto a
dezembro de 2015.
Em segundo, porque o autor sequer
impugnou tal alegação em sua manifestação sobre a contestação.
Então, diante da falta de pagamento, foi
excluído do grupo.
Ao que se verifica do processo, a
decretação da liquidação extrajudicial da Agraben Administradora
de Consórcio Ltda. ocorreu em 05 de fevereiro de 2016, ou seja,
mais de 02 (dois) meses após a sua exclusão do grupo de consórcio
(dezembro de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-27.2018.8.26.0566 -Voto no
5
Desta forma, não há que se falar em
rescisão motivada por culpa exclusiva da Apelada.
Incontroverso que o contrato firmado,
nestes autos, em 13/08/2013, está sob a égide da lei 11.795/2008,
que impôs nova sistemática aos contratos de consórcio.
E, nesse sentido, não cabe a restituição
imediata dos valores pagos.
Dispõem os artigos 22, 30 e 31, da Lei
no11.795/2008, in verbis:
“Art. 22. A contemplação é a atribuição
ao consorciado do crédito para a
aquisição de bem ou serviço, bem como
para a restituição das parcelas pagas, no
caso dos consorciados excluídos, nos
termos do art. 30. § 1o A contemplação
ocorre por meio de sorteio ou de lance,
na forma prevista no contrato de
participação em grupo de consórcio, por
adesão. § 2o Somente concorrerá à
contemplação o consorciado ativo, de
que trata o art. 21, e os excluídos, para
efeito de restituição dos valores pagos,
na forma do art. 30”.
“Art. 30. “O consorciado excluído não
contemplado terá direito à restituição da
importância paga ao fundo comum do
grupo, cujo valor deve ser calculado com
base no percentual amortizado do valor
do bem ou serviço vigente na data da
assembleia de contemplação, acrescido
dos rendimentos da aplicação financeira
a que estão sujeitos os recursos dos
consorciados enquanto não utilizados
pelo participante, na forma do art. 24, §
1o”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-27.2018.8.26.0566 -Voto no
6
“Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias,
contados da data da realização da última
assembleia de contemplação do grupo de
consórcio,
a
administradora
deverá
comunicar: I - aos consorciados que não
tenham utilizado os respectivos créditos,
que os mesmos estão à disposição para
recebimento em espécie”.
Embora seja pacífico o entendimento
quanto ao direito do consorciado em receber as parcelas pagas em
devolução pela desistência/exclusão na continuidade do grupo, essa
restituição não deverá ser imediata, mas, sim, a partir de sua
contemplação em sorteio ou, se esta não ocorreu, após 60 dias
da última assembleia de contemplação do grupo, conforme
recente alteração de entendimento desta Relatora.
Não se desconhece que a r. sentença
determinou a restituição dos valores no prazo de 30 (trinta) dias a
contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
plano. Contudo, a restituição após 60 dias da data da realização da
última assembleia de contemplação do grupo, nos termos dos
artigos citados, é condição mais benéfica ao contratante do que
aquela definida na r. sentença recorrida.
Assim, com relação ao novo prazo de
reembolso, não há que se falar em violação ao Princípio que veda a
“reformatio in pejus”.
Portanto, o Apelante faz jus à devolução
das parcelas pagas a partir de sua contemplação em sorteio ou no
prazo de 60 (sessenta) dias após a última assembleia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-27.2018.8.26.0566 -Voto no
7
contemplação do grupo, com incidência de correção monetária a
partir dos respectivos desembolsos, conforme Súmula no 35 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
E, após o término daquele prazo, incidem
juros de mora.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora